Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-16.2021.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001881-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001881-16.2021.8.11.0086.

APELANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ.

APELADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – MULTA DEVIDA NO PERCENTUAL PACTUADO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em redução do montante arbitrado a título de cláusula penal se fixado em percentual razoável e compatível com a natureza da obrigação.

O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contratipo, conforme precedentes das Cortes Superiores, contendo um formato padrão, mas regido com liberdade negocial e autonomia privada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001881-16.2021.8.11.0086.

APELANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ.

APELADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDOMIRO LACHOVICZ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001881-16.2021.8.11.0086, ajuizada por
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
que
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta a parte Apelante que, uma vez verificada a impossibilidade de entregar o produto da data avençada e antes do vencimento do contrato, procedeu a notificação da Apelada para tentar a resolução do contrato com o pagamento da multa com a redução do percentual, com valor justo e adequado para a finalidade compensatória.

Assevera que o percentual ajustado no instrumento particular de compra e venda é extorsivo e desproporcional, sendo que, caso mantido, ocasionará graves prejuízos financeiros e o enriquecimento sem causa da apelada.

Aduz que, em que pese o contrato não tenha sido cumprido, deve se considerar a sua boa-fé, uma vez que buscou a composição amigável antes do vencimento.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reduzido o valor da multa contratual para o patamar de 10%.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 198102150.

Foram apresentadas as contrarrazões no id 197907194, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024